Tribunal: TJMT
Processo: 1013876-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013876-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA - CNPJ: 10.914.514/0001-06 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EAGLE-EYE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 10.637.100/0001-87 (APELANTE), KARINA APARECIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 044.407.356-65 (ADVOGADO), RODOLFO LEITE - CPF: 283.212.298-16 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CAROLINA AMANCIO TOGNI BALLERINI SILVA - CPF: 045.354.966-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO NEGOCIAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VASILHAMES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO.

Verificada a existência de vícios no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EAGLE-EYE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA
, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível n.o 1013876-98.2020.8.11.0041, interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO NEGOCIAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VASILHAMES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, havia entre as partes relação negocial consistente na aquisição de produtos químicos, no entanto, a embalagem do produto, denominada container, deveria ser devolvida após o esvaziamento.

Entre as transações realizadas, restou pendente a devolução de 247 containers e a parte autora demonstra, por meio de notas fiscais, e-mails e notificação extrajudicial, que cobrou da parte requerida a devolução dos itens ou a restituição do valor equivalente, contudo, sem êxito.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. Desse modo, não havendo demonstração do cumprimento da obrigação pela parte requerida, a procedência do pedido inicial é medida impositiva.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.”
- Id. n.o 175206176.

Em suas razões, de Id. n.o 176063201, a parte recorrente aduz que o acórdão foi contraditório em relação ao seu fundamento e a Súmula n.o 227 do STJ, bem como na forma como foi aplicada a sucumbência. Ao final, prequestiona a matéria em relação às Súmulas 98 e 211 STJ, 356 STF e o artigo 1.025 CPC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

O recurso foi originalmente julgado pela 3a Câmara de Direito Privado, na Sessão do dia 04.10.2023, que à unanimidade rejeitou os embargos (Id. n.o 185171190 - Pág. 1)

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 2119177-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos seguintes termos,
in verbis
:
“Do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que foram submetidas pela parte embargante”
(Id. n.o 206723678 - Pág. 5)
,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto às alegações dos embargantes, em especial no que se refere a Súmula n.o 227 do STJ e a forma como foi aplicada a sucumbência.

Pois bem.

No caso, a autora, ora embargante, EAGLE-EYE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA. ajuizou a demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da requerida, ora embargada, PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA., visando a devolução de 247 embalagens ou a restituição do valor equivalente, além de dano moral.

O Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
recorreu a PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA. No julgamento do recurso de apelação, afastei o dano moral e redistribui a sucumbência.

Em razão dessa reforma indigna-se a empresa embargante.

Em relação a aplicação da
Súmula no 227 do STJ
, para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
porém ela não está sujeita ao dano moral subjetivo, mas apenas ao objetivo
. Isso quer dizer que admite-se indenização por dano moral em prol da pessoa jurídica em caso de ofensa ao seu bom nome, reputação e crédito,
uma vez que esta não é dotada de sentimentos
.

Além disso, os danos eventualmente experimentados pela empresa
não se presumem
, pois dependem da comprovação de que os fatos ocorridos tenham causado o seu desprestígio social perante terceiros ou no meio comercial.

No caso, percebe-se que quem se sentiu ofendida foi a empresa embargante, em razão da ausência de devolução dos vasilhames dos produtos químicos comercializados, por isso, descabe a pretensão de indenização por danos morais, pois cotejando a redação da Súmula no 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, com o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária.

O dano moral à pessoa jurídica não é
in re ipsa
, exigindo demonstração assaz contundente da situação, com relevância tal que dê margem a efetivo abalo de sua reputação, ao bom nome comercial ou dificuldade de obtenção de crédito.

O simples fato de não ter havido a devolução das embalagens, o que caracteriza um descumprimento contratual, não significa que a reputação, a imagem ou o bom nome da empresa tenham sido lesados, tampouco que tenha havido abalo de crédito.

Com base nessa premissa, a Súmula no 227 do STJ não foi aplicada a hipótese.

Quanto aos honorários advocatícios, na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Nos termos do art. 86,

do CPC, se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No caso, os pedidos iniciais consistiam em dano de natureza moral e material, com o julgamento do recurso de apelação a indenização por danos morais foi julgada improcedente, desse modo, a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser fixado,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar os vícios apontados pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024